Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO NA PRIMEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PATAMAR DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (primeiro fato) mostra-se irreparável quando a prova, formada pela quebra de sigilo dos dados de seu aparelho telefônico, laudos técnicos e provas orais, é firme no sentido de comprovar a sua coautoria, aguardando o comparsa ao lado de fora, dando-lhe cobertura e localizando o veículo a ser roubado.
2. Correta a condenação pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, "caput" e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a associação permanente e estável de um número plural de agentes armados, o vínculo psicológico entre eles, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.
3. É irrelevante para a configuração do delito de associação criminosa que os seus integrantes se conheçam e mantenham contato direto, que todos participem de cada ação delituosa ou lhes sejam atribuídas ações concretas e específicas.
4. Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Tendo o magistrado sentenciante empregado apenas uma condenação para fundamentar a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, não há de se falar em multirreincidência.
6. Configurada a causa de aumento do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, ante o uso ostensivo de arma de fogo na prática dos crimes, adequada a elevação da pena em 1/5 (um quinto), diante da ausência de informação sobre o emprego de uma quantidade elevada de armas e a respeito do calibre dos artefatos, que poderiam justificar a aplicação de fração superior.
7. Presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal, não há óbice para que uma (concurso de agentes) seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, para majorar a reprimenda.
8. Não há falar em alteração, com a inserção da majorante do emprego de arma de fogo na primeira fase e da causa de aumento do concurso de pessoas na terceira etapa, pois o objetivo do legislador com a inclusão do inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal foi justamente punir com maior rigor o roubo praticado com o emprego de arma de fogo, tendo em vista a capacidade lesiva deste instrumento.
9. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
10. As situações fáticas descritas no primeiro e no segundo fatos evidenciam que os roubos ocorreram em semelhantes condições de tempo (na mesma noite de 28-janeiro-2019, o primeiro às 21h30 e o segundo próximo à meia noite), lugares (distantes cerca de 8,5km) e modo de execução (ambos consistiram em roubos de veículos – conforme comprovado, embora no primeiro fato tenha ocorrido também a subtração de celulares e valores pertencentes às vítimas mulheres, ficou evidenciado pelas conversas mantidas por mensagens pelo réu que o intuito inicial era a subtração do veículo. O crime descrito no segundo fato foi praticado com o veículo subtraído no primeiro fato).
11. Vislumbra-se liame subjetivo entre as condutas, pois os roubos descritos no primeiro e no segundo fato constituem parte das atividades desenvolvidas pela associação criminosa constituída exatamente para roubar e vender automóveis, tendo advindo, portanto, de um planejamento unitário e origem comum.
12. Tratando-se de cinco crimes de roubo em continuidade delitiva, cumpre imprimir aumento de 1/3 (um terço) sobre a maior pena, conforme artigo 71 do código Penal e precedentes jurisprudenciais.
13. Na continuidade delitiva não incide a regra do artigo 72 do Código Penal, que determina a aplicação isolada e distinta das penas de multa fixadas em crimes praticados em concurso formal.
14. A ausência de comprovação do valor do prejuízo causado à vítima inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização mínima dos danos materiais causados pelo delito.
15. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e o réu tenha tido oportunidade de se manifestar.
16. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização pelos danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima.
17. De acordo com o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções.
18. Recursos parcialmente providos.